Tribunal: STJ
Processo: 5001602-54.2021.8.21.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991979 - RS(2025/0261585-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: J E P F
ADVOGADO
: RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
EMBARGADO
: A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. . OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que, de forma clara e
fundamentada, declinou os fundamentos nos quais apoiou suas
conclusões.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado do
embargante que emprega todos os recursos cabíveis a fim de protelar
de forma inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, impõe-se a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54670317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 97b659e5-f97a-4b30-a662-a54a970d5522

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 97b659e5-f97a-4b30-a662-a54a970d5522

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991979 - RS(2025/0261585-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: J E P F
ADVOGADO
: RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
EMBARGADO
: A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. . OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que, de forma clara e
fundamentada, declinou os fundamentos nos quais apoiou suas
conclusões.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado do
embargante que emprega todos os recursos cabíveis a fim de protelar
de forma inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, impõe-se a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. E. P. F. (J.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃODE
UNIÃO
ESTÁVEL.
PARTILHA
DE
BENS.
ALEGADA OFENSA AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 489
DO CPC. NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS NoS 282
ART. 492
DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA
INFRINGÊNCIA DOS ARTS. 1.658, 1.660 E 1.725 DO CC QUE
DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA SÚMULA No 7 DO STJ.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE O RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se pode cogitar em ofensa ao do CPC, quando o acórdão
impugnado se manifesta de forma expressa e fundamentada
art. 489
acerca da matéria suscitada nos autos, ainda que o faça de forma
contrária aos interesses da parte.
2. A ausência de prequestionamento do preceito legal dito violado
impede o trânsito do recurso especial. S aplicam as Súmulas nos 282
do STF e 211 do STJ.
3. O Tribunal recorrido concluiu com base nas provas e fatos
delineados nos autos que metade das parcelas quitadas no período do
casamento, referentes ao financiamento do imóvel, devem ser
partilhadas entre as partes, de modo que alterar o decidido no acórdão
impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula no 7 do STJ.
4. A falta de impugnação a fundamento autônomo do acórdão para
afastar a pretensão recursal relativa à partilha dos bens móveis e dos
veículos, atrai a aplicação da Súmula no 283 do STF.
5. Agravo conhecido. recurso especial parcialmente conhecido e não .
provido (e-STJ, fls.
).
509/510

Nas razões do presente inconformismo, J. defendeu que
há omissão
(1)
acerca da análise do
do CPC, porquanto não se aplica a Súmula no 282 do
art. 492
STF, na medida em que o dispositivo foi expressamente invocado e prequestionado
nos embargos de declaração opostos e nas razões do recurso especial;
é
(2)
contraditória a afirmação de que o acórdão estadual enfrentou a matéria de forma
suficiente e ao mesmo tempo se aplicar a Súmula no 7 do STJ, pois o reconhecimento
de fundamentação adequada, implica na possibilidade de revaloração jurídica dos fatos;
(3) há
na referência ao conteúdo do acórdão recorrido, na medida

omissão/contradição
que o voto embargado afirma que “o recorrente não impugnou objetivamente o
fundamento do acórdão recorrido no sentido de que a questão estaria coberta pela
preclusão”, o que é materialmente incorreto, pois o agravo de recurso especial dedicou
tópico específico à inexistência de preclusão e à violação dos arts. 1.725 CC e 492
(e-STJ, fl. 525
CPC.
– sem destaque no original)
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

VOTO

Os embargos de declaração vão rejeitados com imposição de multa.
Nos moldes da norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou erro material.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Por fim, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele aferível de
plano, sem maiores indagações, e se relaciona com a inexatidão material não se
enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo
acórdão embargado, como se verá a seguir.

(1) Da aplicação das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ

Conforme salientado no acórdão ora embargado, não ocorreu o debate do
do CPC pelo acórdão estadual, sendo caso de aplicação das Súmulas 282 do
art. 492
STF e 211 do STJ, não sendo suficiente ao preenchimento do requisito do
prequestionamento a sua invocação do preceito nas razões do recurso especial ou
nos embargos de declaração opostos pela parte.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre
os referidos preceitos, o que não ocorreu na hipótese examinada.

(2) Da alegada contradição na aplicação da Súmula 7 do STJ

Tampouco se verifica o vício de contradição na aplicação da Súmula no 7 do
STJ e no afastamento de ofensa ao
do CPC
art. 489
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

Afastar a violação do
do CPC pelo acórdão estadual implica em
art. 489
reconhecer, apenas, que foram apresentados os fundamentos em que o Tribunal
apoiou suas convicções.
Já a aplicação da Súmula 7 do STJ é decorrente da impossibilidade de se
rever, na via do recurso especial, as provas e circunstâncias fáticas delineadas na lide
que serviram de fundamento às conclusões assumidas na instância recorrida.

(3) Da alegada inaplicabilidade da Súmula 283 do STF

De igual forma, não convence a argumentação de inaplicabilidade da
Súmula 283 do STF, sob o argumento de que o agravo de recurso especial dedicou
tópico específico à inexistência de preclusão e à violação dos arts. 1.725 CC e 492
(e-STJ, fl. , fl. 525
CPC.
– sem destaque no original)
Isso porque a impugnação ao fundamento do acórdão estadual de que
a pretensão acerca da partilha dos bens móveis estaria coberta pela preclusão deveria
ter sido feita na petição de recurso especial e não no agravo em recurso especial de
forma tardia.
Como se pode perceber, todas as questões suscitadas foram examinadas e
decididas de forma clara e inequívoca, como se pode aferir dos termos do seu voto
condutor, abaixo alinhados:
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III,
art. 105,
alíneas a da CF, J alegou violação dos arts. 489 e 492 do CPC; 1.658,
1.660 e 1.725 do CC, ao sustentar
o recorrente foi quem pagou a
(1)
maior proporção das parcelas de financiamento do imóvel , não sendo
justa a partilha apenas em relação às parcelas pagas durante a
constância da união;
conforme prova testemunhal foram realizadas
(2)
melhorias no imóvel pelo recorrente, devendo ser partilhado na sua
integralidade;
os bens móveis que guarnecem o imóvel devem ser
(3)
objeto de partilha;
a partilha dos veículos deve ser feita com base
(4)
na Tabela FIPE e a diferença entre ambos deverá ser considerada em
liquidação de sentença;
o acórdão é deficiente em sua
(5)
fundamentação, pois não analisou as provas e argumentos relativos à
aquisição dos bens móveis que guarneciam o imóvel.

Do
do CPC
(1)
art. 489
J afirma que o acórdão é deficiente em sua fundamentação, pois não
analisou as provas e argumentos relativos à aquisição dos bens
móveis.
Contudo não lhe assiste razão.
O Tribunal local examinou a questão e declinou os fundamentos de
suas convicções ao consignar :

O apelante pediu seja ressarcido na proporção de 50%
referente aos bens móveis que guarneciam o imóvel e das
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

benfeitorias realizadas no imóvel, por se tratarem de bens
adquiridos onerosamente na constância da união estável.
Não merece provimento o apelo no ponto.
Isso porque, nem na inicial, nem na contestação, foi
pedida a partilha dos móveis que guarneciam o imóvel.
Portanto, como bem já disse o Ministério Público
deste grau de jurisdição, resta preclusa a alegação:
"E, com relação ao pedido “partilha dos bens móveis
que guarneciam o imóvel”, de fato, preclusa a
alegação, uma vez que não constou da contestação,
após uma leitura atenta da peça (evento 26 – PET1,
.(e-
origem)". Logo, no ponto, vai desprovido o apelo
STJ, fls.
)
422/423

Portanto, ocorreu manifestação fundamentada pelo aresto recorrido,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte. A jurisprudência
desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
(...)

Dos arts. 492 do CPC e 1.658, 1.660 e 1.725 do CC
(2)

De início cumpre registrar que o
do CPC não foi objeto de
art. 492
debate pelo acórdão recorrido, se aplicando no ponto as Súmulas nos
282 do STF e 211 do STJ.
Quanto ao mais, a irresignação estão assim fundamentada
o
(1)
recorrente foi quem pagou a maior proporção das parcelas de
financiamento do imóvel, não sendo justa a partilha apenas em
relação às parcelas pagas durante a constância da união; (2)
conforme prova testemunhal foram realizadas melhorias no imóvel
pelo recorrente, devendo ser partilhado na sua integralidade;
os
(3)
bens móveis que guarnecem o imóvel devem ser objeto de partilha;
a partilha dos veículos deve ser feita com base na Tabela FIPE e a
(4)
diferença entre ambos deverá ser considerada em liquidação de
sentença.

Essa argumentação foi repelida pela Corte local nos seguintes termos
o imóvel possui alienação fiduciária em garantia junto à CEF e foi
(1)
financiado em 360 parcelas em nome da recorrida, sendo ela quem
sempre realizou o pagamento das parcelas e continua a fazê-lo após a
separação, sem a ajuda do ex companheiro;
se tratando de bem
(2)
adquirido por financiamento, apenas os valores correspondentes às
prestações pagas durante a união devem ser partilhadas;
quanto à
(3)
partilha dos bens móveis da residência, verifica-se que o pedido não
foi objeto nem da inicial e nem da contestação estando preclusa a
matéria; e
ausência de interesse recursal relativo à forma de
(4)
partilha dos veículos, pois já deferido pela sentença na forma
pleiteada, confira-se:

Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

3) Da partilha do imóvel.
A sentença determinou a partilha igualitária das parcelas
pagas do imóvel até a separação de fato, que ocorreu em
maio de 2021.
Em apelação, o réu sustentou que foi ele quem pagou a
maior
proporção
das
parcelas
do
financiamento
habitacional, que sacava o valor e depositava na conta da
apelada para que a parcela fosse automaticamente
debitada.
Contou que o financiamento foi feito no nome da apelada,
pela renda do apelante não se enquadrar nos requisitos
do Programa Minha Casa Minha Vida, mas os
pagamentos eram realizados pelo apelante Disse que fez
construções de melhoria no imóvel, o qual passou de
imóvel de baixa renda para de médio a alto padrão, sendo
avaliado em R$410.000,00, conforme avaliação já juntada
nos autos.
Requereu seja a partilha realizada com base na avaliação
imobiliária, ou, seja vendido pela via particular e com o
resultado da venda, quitado o financiamento, dividindo-se
o saldo da venda entre as partes litigantes, ou,
alternativamente, que a apelada seja impedida de vender
o patrimônio comum, transferindo 50% do imóvel ao filho
.
do casal
Na inicial, a autora alegou que a casa em alvenaria,
matrícula no 22.483 (Evento 1, MATRIMÓVEL9) possui
alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica
Federal, tendo sido financiado em 360 parcelas e a
primeira paga em
com recursos provindos de
22/03/2019,
doação do valor de R$11.000,00 por parte do seu pai
Adair, que pretendia na época ajudar a filha a ter um
imóvel para viver tranquilamente.
Disse que é ela quem sempre realizou o pagamento das
parcelas e, após a dissolução de fato, continua fazendo o
pagamento das parcelas sozinha, sem a participação do
ex-convivente.
Nos autos restou provado que o imóvel era de
propriedade das partes (Evento 26, OUT2, pgs.
), e o
6/8
réu efetuou a transferência do bem à autora (Evento 26,
OUT2, pgs.
), possibilitando o financiamento junto à
13/17
Caixa Econômica Federal para construção da residência
(Evento 26, OUT2, pgs.
) - Evento 1, OUT10.
20/44
Ademais,
tratando-se
de
bem
adquirido
via
financiamento habitacional, somente os valores
correspondentes às prestações pagas na constância
da união serão partilhados.
Logo, correta a sentença no ponto, inexistindo razões para
que seja provido o apelo do réu no ponto.

4) Da partilha dos bens móveis.
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

O apelante pediu seja ressarcido na proporção de 50%
referente aos bens móveis que guarneciam o imóvel e das
benfeitorias realizadas no imóvel, por se tratarem de bens
adquiridos onerosamente na constância da união estável.
Não merece provimento o apelo no ponto
Isso porque, nem na inicial, nem na contestação, foi
pedida a partilha dos móveis que guarneciam o imóvel.
Portanto, como bem já disse o Ministério Público
deste grau de jurisdição, resta preclusa a alegação:
"E, com relação ao pedido “partilha dos bens móveis
que guarneciam o imóvel”, de fato, preclusa a
uma vez que não constou da contestação,
alegação,
após uma leitura atenta da peça (evento 26 – PET1,
origem)". Logo, no ponto, vai desprovido o apelo.

5) Da partilha dos veículos.
A sentença partilhou os veículos Ford KA e Fiat SIENA em
50% para cada parte, de acordo com a avaliação pela
tabela FIPE no mês da separação de fato (maio de 2021),
podendo a autora permanecer na posse do automóvel
Ford KA e o réu na posse do Fiat SIENA.
Ainda, deixou expressamente elucidado que, aquele que
permanecer com o bem de maior valor, deverá efetuar o
pagamento da diferença para o que permaneceu com o
bem de menor valor.
Em apelação, o réu disse que a partilha dos veículos
deverão ser com base na tabela FIPE, e a diferença de
valores entre ambos deve ser considerada em liquidação
de sentença, computados nos valores totais divididos pelo
casa. Requereu seja determinada a possibilidade de compensação de valores, aplicável também ao
pagamento da diferença resultante da partilha dos
veículos.
Aqui, há ausência de interesse recursal.
A sentença, tanto deferiu o pedido de compensação de
valores, quanto determinou que os valores dos veículos
fossem apurados em liquidação de sentença, de acordo
com a tabela FIPE, a saber (Evento 99, SENT1):
(...) (e-STJ, fls.
)
422/423

Sendo esse o contexto dos autos, ressalta claro que averiguar a
veracidade das afirmações recursais, demandaria o reexame do
contexto fático delineado nos autos e no qual se apoiou o acórdão
recorrido para decidir.
Com efeito, ao decidir, o Tribunal de origem o fez com base nas
provas e circunstâncias fáticas próprias do caso concreto, tendo
chegado a conclusão de que metade das parcelas quitadas no período
do casamento, referentes ao financiamento do imóvel, devem ser
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

partilhadas entre as partes, de modo que alterar o decidido
no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ.
Por fim, há de se considerar ainda, que no que diz respeito à
irresignação recursal acerca da partilha dos bens móveis, o recorrente
não impugnou objetivamente o fundamento do acórdão recorrido no
sentido de que a questão estaria coberta pela preclusão.
Também não refutou o fundamento do acórdão de ausência de
interesse recursal quanto ao pedido de partilha dos veículos com base
na Tabela FIPE e a compensação de eventual diferença encontrada
No ponto, é de se aplicar a Súmula no 283 do STF. (e-STJ, fls. 513/517
– destaques no original)

Não há vícios a contaminar o acórdão embargado.
Na verdade, as razões apresentadas pelo embargante são totalmente
desprovidas de fundamentos razoáveis a justificar o uso da presente via recursal,
ficando evidenciada a intenção de procrastinar, de forma inadmissível, a entrega da
prestação jurisdicional.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente. A mera veiculação de inconformismo
não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confira-se o precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE
PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE APLICOU A
OMISSÃO NO JULGAMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA. PLEITO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à
decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão
somente nos casos previstos no
do Código de
art. 1.022
Pretensão de efeitos
Processo Civil de 2015, ausentes na espécie.
infringentes imprópria, pois não demonstrado equívoco no julgamento
que manteve decisão monocrática, na qual foram aplicados o art. 932,
III, do
e a
.
CPC/2015
Súmula 182/STJ
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.838.929/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,

15/12/2021 – sem destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Por oportuno, previno novamente as partes de que a interposição de recurso
contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou
improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, §
4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA54229490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 17162aa4-1be3-4b03-83e3-6450c228a6f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.991.979 / RS
Número Registro: 2025/0261585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016025420218210030
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J E P F
ADVOGADO : RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
AGRAVADO
: A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J E P F
ADVOGADO
: RAFAEL FARIAS DA SILVA - RS115823
EMBARGADO : A B K
ADVOGADA
: FABIANA STREB LIMA DA SILVA - RS051731
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54619327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: 38babb47-2d0b-408c-b13e-cac23d729599

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:01
Código de Controle do Documento: 38babb47-2d0b-408c-b13e-cac23d729599